Tribunal: TCU
Processo: 004.112/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2620/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 004.112/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cicero Basilio do Nascimento (XXX.606.284-XX); Francisco Firmino de Brito (XXX.265.054-XX); Jonas Rodrigues do Nascimento (XXX.769.404-XX); Maria Segunda Barbosa Campos (XXX.971.414-XX); Maria do Carmo Sousa de Paula (XXX.984.514-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação e, em confronto com os respectivos atos de aposentadoria tratados neste processo, à subsequente instrução dos atos de pensão civil referentes aos instituidores adiante especificados: 1.7.1.1. sr. Jonas Rodrigues do Nascimento, aferindo, em particular, a correção da parcela alusiva ao "vencimento básico complementar" eventualmente considerada no cálculo do benefício; 1.7.1.2. sra. Maria Segunda Barbosa Campos, verificando, especialmente, a regularidade da rubrica "judicial" eventualmente considerada no cálculo do benefício; 1.7.1.3. sr. Francisco Firmino de Brito, verificando a correção do percentual de anuênios levado aos proventos e a regularidade da rubrica "judicial" eventualmente considerada no cálculo do benefício.